Tribunal: TCU
Processo: 023.824/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7917/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.824/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Alves dos Santos (CPF XXX.014.891-XX); Allan Pohl Di Domenico (CPF XXX.026.259-XX); Candido de Souza Melo (CPF XXX.363.814-XX); Carlos Henrique Jardim Figueredo (CPF XXX.373.371-XX); Leandro Voltolini (CPF XXX.295.409-XX); Lucas Goncalves Galiza (CPF XXX.694.916-XX); Luis Fernando Ker Bezerra Junior (CPF XXX.052.146-XX); Neander Venancio Guimaraes Oliveira (CPF XXX.922.586-XX); Rafael Goncalves Bezerra (CPF XXX.814.761-XX) e Vitor Ravara Monjardim (CPF XXX.489.157-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.